Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As contrarrazões recursais visam impugnar as razões formuladas no recurso interposto pela parte adversa. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma da decisão, tampouco possibilitam análise de questões não levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A insuficiência de provas acerca da intimação demolitória, da regularidade da construção e da situação fundiária do local afasta o requisito da probabilidade do direito e impõe que seja mantida a decisão que indeferiu pedido liminar consistente na suspensão de ação demolitória.
3. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.